Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. EPIPLEPSIA REFRATÁRIA. PRODUTO DE CANNABIS. CANABIDIOL. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. PREVALÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 PELO STJ. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. Segundo tese fixada (Tema 106) em recurso repetitivo (REsp 1657156/RJ) pelo STJ, a obrigação do poder público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e do registro da medicação na ANVISA.
2. Em que pese os produtos de cannabis ainda não recebam registro na ANVISA, tal como ocorre em relação aos medicamentos, o tratamento de fármacos dessa natureza deve ser análogo ao conferido às medicações, quanto aos que possuem autorização sanitária de comercialização e dispensação, como ocorre com o canabiol 200 mg/mL.
3. A Lei Distrital n. 4.202/2008, que instituiu o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no âmbito do Distrito Federal, assegura às pessoas com epilepsia assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento de saúde, e o fornecimento de medicamentos, dentre eles, o canabidiol (art. 8o, caput e parágrafo único, inciso XIX).
4. O Canabidiol 200 mg/mL é disponibilizado pelo SUS no âmbito do Distrito Federal, mas apenas para epilepsias decorrentes de algumas comorbidades (REME-DF 2024, código 37690).
5. No caso em deslinde, apura-se que o fornecimento desse fitofármaco pelo ente federativo recorrido se encontra devidamente justificado no contexto fático-probatório e jurídico apresentado, quando examinado de maneira ampla, restando demonstrando os pertinentes requisitos autorizativos.
6. Considere-se que a ANVISA autoriza a comercialização, prescrição e dispensação do canabidiol para fins medicinais de uso humano (RDC 327/2019), havendo ainda autorização sanitária atual e válida para o fitofármaco indicado, bem como que o produto é disponibilizado pelo SUS no âmbito do Distrito Federal para epilepsia refratárias. Tenha-se presente também que o produto tem autorização de importação (RDC 335/2000).
7. Sendo assim, tendo em vista que existem relatórios médicos circunstanciados atestando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento prescrito, epilepsia refratária de difícil controle, dada a ineficácia dos diversos medicamentos disponíveis pelo SUS previamente dispensados, e a existência de risco à saúde e à vida da paciente, cujo quadro clínico depende do fornecimento do medicamento em questão, considerando ainda a evidente incapacidade financeira da requerente, resta suficientemente verificado o caráter excepcional das circunstâncias fáticas examinadas, o que impõe o fornecimento do medicamento, pelo ente federativo requerido, de acordo com a prescrição médica, o qual já vem sendo disponibilizado pelo SUS-DF para alguns casos de epilepsias refratárias.
8. Consoante pacificado pelo STF (Tema 1002), “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Sendo a parte representada pela Defensoria Pública vencedora, cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado em favor dessa instituição.
9. Apelação provida.